Tribunal: TJBA
Processo: 8019142-28.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL 8019142-28.2026.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: GANDU

PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000107-30.2026.8.05.0082

PACIENTE: GENIVALDO DE JESUS
IMPETRANTE: ROBENILSON SENA TORRES

IMPETRANTE: ROBENILSON SENA TORRES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GANDU

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE DE EXAME DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE DOLO DE MATAR. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
VIOLENTO. RISCO DE REITERAÇÃO E DE INTERFERÊNCIA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS. INGRESSO DOMICILIAR AMPARADO EM FUNDADAS RAZÕES. SUPOSTA TENTATIVA DE EVASÃO. CRIME PERMANENTE EM TESE. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO PREVENTIVO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Genivaldo de Jesus contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Gandu que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de homicídio tentado (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03), com pedido de reconhecimento de nulidade das provas por alegada invasão domiciliar, revogação da custódia cautelar e substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as teses de legítima defesa e de ausência de dolo de matar podem ser examinadas na via estreita do
habeas corpus
; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta idônea, à luz dos arts. 312 e 313 do CPP; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para afastar a custódia cautelar; e (iv) definir se há nulidade das provas em razão de suposta invasão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não admite dilação probatória nem revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório, razão pela qual as teses de legítima defesa e de ausência de dolo de matar não podem ser conhecidas nessa via de cognição sumária.

4. A prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, pois se apoia em indícios de autoria e materialidade extraídos do boletim de ocorrência, termos de apreensão, laudo médico, identificação direta do paciente pela vítima e apreensão do facão e da arma de fogo no contexto dos fatos.

5. O
modus operandi
violento, consistente em golpe de facão no pescoço da vítima, região vital, revela gravidade concreta da conduta e evidencia periculosidade apta a justificar a custódia para garantia da ordem pública.

6. O contexto de desavença familiar, a apreensão de arma de fogo e munições e a inserção dos envolvidos na mesma comunidade rural demonstram risco concreto de reiteração delitiva e de escalada da violência no meio social.

7. A proximidade entre acusado, vítima e testemunhas, somada ao receio de intimidação e embaraço à colheita da prova, autoriza a manutenção da prisão também por conveniência da instrução criminal.

8. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos concretamente identificados, especialmente quanto à proteção da vítima, das testemunhas e da ordem pública.

9. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que autorizam a medida extrema.

10. A alegação de nulidade das provas por invasão domiciliar não evidencia constrangimento ilegal manifesto, porque o ingresso no imóvel decorre de fundadas razões objetivas, consistentes no relato imediato da vítima, na identificação direta do autor, na suposta tentativa de evasão do paciente para o interior da residência e na apreensão de instrumentos vinculados aos fatos, inclusive em contexto de crime permanente em tese.

11. Eventuais irregularidades da prisão em flagrante ficam superadas pela posterior conversão em prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais da segregação cautelar e homologado o ato pelo Juízo competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:

1. O
habeas corpus
não comporta exame de teses defensivas que dependem de revolvimento fático-probatório, como legítima defesa e ausência de dolo de matar.

2. A prisão preventiva mantém-se válida quando fundada em elementos concretos de autoria e materialidade, na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de resguardar a instrução criminal.

3. Medidas cautelares diversas da prisão e condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando se mostram insuficientes para neutralizar os riscos concretamente demonstrados.

4. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões objetivas de situação de flagrante, devidamente justificadas a posteriori.

5. Eventuais nulidades da prisão em flagrante ficam superadas com a superveniência de decreto de prisão preventiva regularmente fundamentado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 14, II, 282, I e II, 310, I e II, 311, 312, 313 e 319; CP, art. 121,
caput
; Lei n. 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

1. STJ, AgRg no HC n. 1.024.598/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 22/10/2025, DJEN 27/10/2025.

2. STJ, AgRg no HC n. 967.343/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 30/4/2025, DJEN 8/5/2025.

3. STJ, RHC n. 188.821/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 5/12/2023, DJe 12/12/2023.

4. STF, RE n. 603.616.

5. STJ, AgRg no RHC n. 214.187/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 28/5/2025, DJEN 4/6/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º 8019142-28.2026.8.05.0000, da comarca de Gandu, em que figura como paciente Genivaldo de Jesus e impetrante o advogado Robenilson Sena Torres.

Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, na parte conhecida, denegar o
habeas corpu
s, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8019142-28.2026.8.05.0000)